Tribunal: TJDFT
Processo: 0704583-61.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para haver compensação por danos morais, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessário aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade humana.

2. Embora se reconheça o inadimplemento contratual por parte ré pela não entrega do freezer por ela comprado e que este tenha gerado frustrações nas expectativas da autora, não há como reconhecer a ocorrência de violação aos direitos da personalidade de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral.

3. Recurso conhecido e provido.